Tribunal: STF
Processo: RE 1434416
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RERCT. LEI nº 13254/16. ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Assim, diferentemente do quanto alega o apelante, não se trata de afastamento da presunção de inocência, mas apenas de requisito objetivo para que o contribuinte possa fazer jus ao ingresso no aludido programa de regularização.



    2. Segundo o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, interpreta-se "literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário". Descabida interpretação da qual se vale o impetrante, que busca nitidamente ampliar o alcance do texto legal de modo indevido, pois subverte o resultado do processo legislativo, já que a Presidência da República vetou o inciso I do §5º do art. 1º, que trazia justamente a exigência do trânsito em julgado.



    3. A lei em momento algum fala de culpa, de sorte que descabida a invocação do princípio da presunção de inocência, mesmo porque “não há como sustentar (...) que a extensão da presunção de inocência para além da esfera criminal tenha atingido o grau de consenso básico a demonstrar sua radicação na consciência jurídica geral.” (ADC 30, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012).



    4. Quanto à alegação de que os valores recolhidos através do aludido regime especial são superiores aos quais seriam recolhidos, caso não ocorresse o ingresso, demonstrando-se o principal interesse em se afastar os efeitos penais, esta não merece acolhido, pois a intenção do contribuinte não é hábil a alterar as restrições dispostas na legislação, como condição de ingresso naquele programa.



    5. Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LVII, XLI; 150, incisos I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O primeiro ponto que deve ser alicerçado refere-se à inexistência de análise quanto à culpabilidade do contribuinte, para que se conceda os benefícios inerentes ao RERCT.



    Assim, diferentemente do quanto alega o apelante, não se trata de afastamento da presunção de inocência, mas apenas de requisito objetivo para que o contribuinte possa fazer jus ao ingresso no aludido programa de regularização.



    Segundo o art. 1º, caput, o regime em questão é voltado à “declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no País”, permitindo a extinção de punibilidade de determinados crimes (art. 5º, §1º) e a remissão de determinados créditos (art. 6º, §4º).



    Entretanto, a “Lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal” (art. 1º, §5º), como o impetrante, o qual contudo sustenta que seria necessário o trânsito em julgado, pelo que não poderia prevalecer a exigência em sentido contrário na Instrução Normativa nº 1.627/2016 da Receita Federal.



    Ocorre que se interpreta, segundo o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, "literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário".



    Desse modo, descabida interpretação da qual se vale a parte agravada, que busca nitidamente ampliar o alcance do texto legal de modo indevido, pois subverte o resultado do processo legislativo, já que a Presidência da República vetou o inciso I do §5º do art. 1º, que trazia justamente a exigência do trânsito em julgado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente